Tribunal: TJDFT
Processo: 0754742-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754742-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILZA FERNANDES BARBOSA contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA, que indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER só conta com os dados de sistemas com pesquisas já fornecidas à agravante. A agravante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de se observar a cooperação entre as partes, a razoável duração do processo, a celeridade e a eficiência. Afirma que, esgotadas as demais diligências disponíveis, o deferimento da pesquisa SNIPER é devida e cumpre a determinação de utilização de todas as medidas indutivas e coercitivas para a satisfação do crédito. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa SNIPER. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende, em antecipação de tutela o deferimento da pesquisa SNIPER. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER só conta com os dados de sistemas com pesquisas já fornecidas à agravante. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, restando ao credor a investigação patrimonial pelo sistema SNIPER. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o SNIPER, é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. De acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais, consta a integração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal à plataforma, (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), e o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância deste Tribunal - NUSIS - confirma a disponibilização do perfil de acesso do SNIPER para uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. Não obstante a ponderação do magistrado, o simples fato das últimas pesquisas de sistemas datarem de julho de 2024, há mais de um ano, já autoriza o deferimento da medida. Ademais, na origem, não consta nenhuma pesquisa SNIPER anterior. Sendo assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir de imediato, na origem, a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) do agravado. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive, para cumprimento. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator